Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715342-43.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RUBEM MARANHAO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO RUBEM MARANHÃO FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: Trata-se de Ação de Exibição de Documentos por meio da qual a parte autora requer que a ré seja compelida a exibir o laudo pericial que fora realizado por perito da CAESB em sua casa. "A liminar cautelar de exibição de documentos, por ter caráter satisfativo, não comporta deferimento, salvo casos excepcionalíssimos, entre os quais não se inclui o presente". (Acórdão n.670315, 20120020259406AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 19/04/2013. Pág.: 128) Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado. (...) Dispõe o embargante que a decisão contém erro material, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. No caso dos autos, razão assiste à embargante, uma vez que não mais existente o capítulo específico referente aos processos cautelares no presente Código de Processo Civil, sendo, portanto, a regra do prazo de contestação para a ação de exibição de documentos o geral, constante no art. 335 do CPC. Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, a fim de alterar a decisão de ID 63782140, somente quanto ao prazo concedido para apresentação de contestação, que será agora de 15 (quinze) dias. O Agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de liminar em Ação de Exibição de Documentos. Salienta a urgência da medida diante da possibilidade de corte no fornecimento de água por dívida indevida. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a disponibilização imediata dos Laudo Pericial exigidos sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar sobre os documentos juntados nos autos de origem pela Agravada (ID 17275393), o Agravante reiterou o interesse recursal sob o argumento de que “os documentos juntados ao processo originário não são os mesmos requeridos no presente Agravo de Instrumento” (ID 17611359). É o relatório. Decido. De acordo com o ofício de fls. 1/4 ID 18531493, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais “para a determinar à CAESB a exibição do LAUDO PERICIAL FEITO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR, no prazo de 15 dias a contar da sua intimação do trânsito em julgado”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Eventual tutela de urgência deve ser pleiteada em função da sentença proferida. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator